Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702717-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSELIA TRIGUEIRO VIDAL RECORRIDO: LUCIA MARIA FARIAS TRIGUEIRO, MARIA FARIAS TRIGUEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. HERANÇA. LEGITIMIDADE. SUCESSORES. COLAÇÃO. IRMÃS COLATERAIS. DIREITO ESPECÍFICO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Tais pressupostos devem ser analisados não somente sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos – artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), como também sob critérios subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Todos os herdeiros, legítimos ou necessários tem legitimidade para postular em juízo solicitando a partilha de bens do falecido. 4. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Inteligência do artigo 2003 do Código Civil Brasileiro. 5. Não podem exigir a colação os ascendentes, herdeiros testamentários, legatários, credores, dentre outros, pois somente os descendentes e o cônjuge estão obrigados e podem solicitar a colação. 6. Embora presente a legitimidade da parte autora, a causa já está madura para julgamento por se tratar de matéria unicamente de direito. Assim, nos termos do artigo 1013, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser conhecido o recurso da autora para desconstituir a sentença recorrida e, no mérito, julgar improcedente o pedido. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. 9. Julgado improcedente o pedido nos termos do artigo 1013, § 3o do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 794, 1.789, 1.845, 1.846 e 2.003, todos do Código Civil, e 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o VGBL deixado pela falecida deve ser partilhado in casu, porquanto, malgrado se tratar de plano de previdência privada aberta, teria natureza de investimento, razão pela qual o montante deve ser trazido à colação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida LUCIA MARIA FARIAS TRIGUEIRO pede que a recorrente seja intimada para prestar esclarecimentos e trazer aos autos provas atuais de sua hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 794, 1.789, 1.845, 1.846 e 2.003, todos do Código Civil, e 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à pretendida intimação da recorrente para carrear aos autos provas atuais de sua hipossuficiência, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024